Tribunal: STF
Processo: ARE 1352735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles.



    2. A sociedade de advogados contratada pelo sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não.



    3. Recurso conhecido e não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, incisos III e IV; 3º, inciso I; e 8º, caput, incisos I e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sociedade de advogados, M. de Oliveira Advogados & Associados, peticionou requerendo o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, pois foi contratada pelo SINDIRETA/DF para questionar o desconto realizado pelo agravado no auxílio alimentação dos servidores públicos representados pela entidade sindical.



    Para justificar o pedido, esclarece que no contrato firmado com o SINDIRETA/DF há cláusula que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios sobre os valores recebidos por cada um dos beneficiários. Confira-se o teor da cláusula segunda — dos honorários e das despesas, do contrato celebrado com o SINDIRETA/DF (ID n° 46019849):



    "Serão devidos honorários advocatícios a CONTRATADA no percentual de 20% (vinte pro centa) do valor a ser pago a cada um dos benéficiários da ação de que trata a cláusula anterior, a título de honorários advocatícios ad exitum.



    Caberá ao CONTRATANTE, ainda, o pagamento das despesas, emolumentos e custas decorrente da execução do presente contrato."



    A controvérsia consiste em verificar se a sociedade de advogados contratada pelo sindicato detém legitimidade para pleitear os honorários contratuais de cada um dos beneficiários da categoria, filiados ou não à entidade sindical. 



    [...]



    Conforme entendimento supracitado, mesmo considerando a amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para defender os interesses dos integrantes de determinada categoria profissional, a retenção dos honorários advocatícios contratuais somente será permitida mediante a apresentação de autorização ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, §4° da Lei 8.906/94.



    Como consequência, o contrato celebrado entre o SINDIRETA/DF e a sociedade de advogados que se apresentou como terceira interessada, M de Oliveira Advogados & Associados, não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente